Tribunal: TJES
Processo: 5005223-31.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005223-31.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO BRITO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005223-31.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BRITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 1º E § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59, CP). REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REJEIÇÃO. EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º, CP). ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, imputou ao réu a prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 1º e § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). A sentença fixou a pena em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. O recurso defensivo pleiteia o redimensionamento da pena para decotar a valoração negativa das circunstâncias do crime, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, extirpar a agravante da reincidência por alegada consumação do prazo depurador, aplicar a causa de diminuição do homicídio privilegiado, e deferir a gratuidade da justiça. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a prática do crime nas proximidades de escola, em horário de circulação de pessoas, justifica a valoração negativa da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal; (II) Estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a tese não foi debatida em Plenário do Júri; (III) Verificar se o prazo depurador de 05 (cinco) anos para a reincidência se consumou, considerando que havia execução penal em trâmite na data da prática do novo delito; (IV) Determinar a aplicação da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP), reconhecida pelo Conselho de Sentença, e sua fração; (V) Analisar se o pleito de gratuidade da Justiça deve ser conhecido e deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A valoração negativa da circunstância judicial do crime (art. 59, CP) mantém-se hígida, pois a prática da infração penal nas proximidades de uma escola, em horário de finalização das aulas (17h57min), justifica a exasperação da pena-base. O contexto do delito, por si só, demonstra maior reprovabilidade da conduta, expondo a coletividade e o ambiente social a risco potencial superior ao tipo penal básico. A negativação da circunstância judicial não se confunde com a qualificadora, pois esta se refere à dinâmica da agressão e a circunstância judicial ao local e contexto social da ação.

4.
O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) não prospera, visto que a tese defensiva não foi debatida em Plenário do Júri, conforme Ata, sendo este um requisito indispensável para sua incidência na dosimetria, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

5.
A agravante da reincidência (art. 61, I, CP) é mantida, pois o relatório processual indica que a execução penal anterior (guia n. 0016711-10.2016.8.07.0015) ainda estava em curso na data de 26/09/2018. Considerando que o fato delitivo sob julgamento foi cometido em 24/10/2022, não houve o transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos após a extinção da pena anterior, conforme prevê o art. 64, inciso I, do Código Penal.

6.
A causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP) deve ser aplicada, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu a tese, mas a redução não foi efetivamente computada na sentença. A fração de 1/6 (um sexto) é adequada, pois o conjunto probatório indica uma provocação injusta, porém, não intensa, afastando a aplicação do redutor máximo.

7.
O pleito de gratuidade da Justiça encontra-se prejudicado, diante da expressa suspensão da exigibilidade das custas processuais na sentença. Somado a isso, conforme pacífica orientação jurisprudencial, o pedido deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, competente para verificar a real situação financeira do acusado no momento do cumprimento da sanção penal.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 14, II. Código Penal, art. 33, § 2º, "b". Código Penal, art. 59. Código Penal, art. 61, I. Código Penal, art. 63. Código Penal, art. 64, I. Código Penal, art. 65, III, "d". Código Penal, art. 121, § 1º. Código Penal, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF; APR 07237.71-53.2021.8.07.0003; Ac. 161.0071; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 25/08/2022; Publ. PJe 06/09/2022. STJ; HC 1.019.022; Proc. 2025/0258282-4; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 14/10/2025. STJ. AgRg no REsp n. 1.803.332/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 2/9/2019.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005223-31.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BRITO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS THOMAS MACCI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de

a
pelação
c
riminal interpost
o
por
Luciano Brito da Silva
, em face da r. sentença
acostada
no

ID nº

14974703
, prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal
de Colatina
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (
autos digitalizado no ID nº 14974701
), o seguinte:

“[...
] que no dia 24 de outubro de 2022, por volta das l7h57min, na Praça Municipal, centro, próximo à Escola Aristides Freire, nesta comarca, LUCIANO BRITO DA SILVA, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca em Alessandro Barbosa Costa, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em
razão
da intervenção de terceiros que impediram a conclusão da ação.

Extrai-se das peças de informação em anexo que a vítima e o denunciado viviam em situação de rua.

Segundo o apurado, na manhã do dia dos fatos, ao saber que o denunciado havia subtraído uma bicicleta, a vítima lhe chamou a atenção, o que resultou em uma discussão. Mais tarde, nas imediações da praça municipal, o denunciado chamou o ofendido de "caguete" e outras palavras ofensivas, iniciando novamente uma discussão, tendo a vítima se afastado do local.

Por volta das l8h, a vítima retornou à referida praça e se aproximou de um conhecido para cumprimentá-lo, momento em que recebeu diversos golpes de arma branca em suas costas, desferidos pelo denunciado.

Ressai dos autos que pessoas que estavam no local inviabilizaram a continuidade das agressões e o denunciado empreendeu fuga.

Imediatamente a equipe policial realizou buscas, sendo o denunciado detido nas proximidades da rodoviária, em posse de uma faca.

O delito foi praticado por vingança devido a discussões anteriores, caracterizando como torpe o motivo do crime.

Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que
dificultou
a defesa da vítima, que foi atacada de surpresa, após consumir álcool, desarmada, estando de costas para o denunciado quando recebeu diversos golpes de instrumento perfurocortante.
[...]”

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular
e válido do processo,
a

magistrad
a
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, a fim de

condenar
Luciano Brito da Silva
pela prática do crime capitulado no artigo
121,
§ 1º e
§ 2º, inciso

IV
,
na forma do artigo 14, inciso II,

do Código Penal
, à pena
final de

10
(
dez
) anos,
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias
de reclusão
, a ser cumprida
em regime inicial
fechado
.

Nas

razões recursais

constantes no
ID nº 15326838
, a defesa
pleiteia o redimensionamento da pena imposta ao acusado,
para decotar a valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59, CP); reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP); extirpar a configuração da agravante da reincidência (art. 63, CP), alegando a consumação do prazo depurador de 05 (cinco) anos em relação à condenação empregada e aplicar a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, reconhecida pelo Conselho de Sentença. Por fim, postula pela concessão do benefício da gratuidade da justiça ao
acusado
.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
constato que a
condenação (autoria e materialidade) decorreu da soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual não foi impugnada quanto ao mérito.

Por tal razão
,
passo a exarar a devida fundamentação quanto
aos demais pedidos do recorrente
.

Em se tratando do delito
pelo qua
l
o acusado foi condenado (
artigo
121,
§ 1º e
§ 2º, inciso

IV
,
na forma do artigo 14, inciso II,

do Código Penal
)
, na primeira fase,
a
magistrad
a
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicia
i
s presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses
de reclusão
, por considerar desfavoráve
l, exclusivamente,
as circunstâncias
do crime
. Confira-se:

Verifico que o réu agiu com culpabilidade comum. O réu não possui antecedentes criminais. Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. O motivo foi afastado pelo Conselho de sentença.
As circunstâncias são desfavoráveis, haja vista que o delito foi praticado nas imediações de uma escola, no horário escolar, aumentando o risco à coletividade devido a grande circulação de pessoas, além de comprometer o ambiente educacional, interferindo no desenvolvimento social e emocional dos alunos.
As consequências são típicas da infração. Quanto ao comportamento da vítima, não há nada a valorar.

Tendo em vista a pena em abstrato e a análise negativa de uma circunstância judicial, FIXO A PENA-BASE EM
14 (QUATORZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
.

Registre-se que, embora a denúncia descrevesse motivação torpe, o Conselho de Sentença afastou tal qualificadora, razão pela qual corretamente a magistrada não negativou o vetor
motivo do crime
.

Em relação ao vetor circunstâncias em que cometido o delito
,
verifico que agiu com
acerto a magistrada sentenciante, na medida em que a prática d
a infração penal
nas proximidades
de uma escola
(
P
raça Municipal
em frente a Escola de Ensino Fundamental Aristides Freire)
,
durante a finalização de
horário escolar (17h57min), justificam
a majoração da pena
,
pois a ação do acusado
colocou em risco toda a coletividade
que ali se encontrava
.
Situação semelhante pode ser observada no precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
[...]
VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
6. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, porquanto o homicídio foi praticado nas proximidades de uma escola e do Conselho Tutelar, em plena luz do dia, a demonstrar a gravidade da conduta, tendo em vista o perigo, até mesmo, à vida de transeuntes certamente presentes no local.
9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07237.71-53.2021.8.07.0003; Ac. 161.0071; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 25/08/2022; Publ. PJe 06/09/2022)

Esclareço que a negativação do vetor das circunstâncias não se confunde com a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, pois esta se relaciona à dinâmica da agressão, enquanto a circunstância judicial aqui valorada refere-se ao local e contexto social da ação, com risco potencial a terceiros.

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada.

No que diz respeito ao
quantum
da pena acrescida, também
inexiste ilegalidade na dosimetria da pena
, tendo em vista que fora utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima para o crime de homicídio qualificado, parâmetro esse reconhecido e pacificamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria da pena, a juíza
a quo

reconheceu a agravante da reincidência, estabelecida no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
utilizando como parâmetro
a guia de
execução
nº 0016711-10.2016.8.07.0015
(
fl. 68 -
autos digitalizado no ID nº 14974701
)
.

Ocorre que,
diante do questionamento da defesa,
em nova consulta ao Relatório da Situação Processual Executória
(
SEEU
)
,
há indicação de que em 26/09/2018 ainda persistiam movimentações executórias, revelando que a pena ainda estava em execução naquela data. Não há, entretanto, qualquer registro de decisão de extinção da pena, indispensável para a contagem do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido,
havendo evidências de que a execução ainda estava em trâmite na data de
26/09/2018
e tendo o fato delitivo sob julgamento sido cometido em
24/
10/
2022
,
adequada a configuração da reincidência do réu (art. 63, CP) com base na guia de execução nº
0016711-10.2016.8.07.0015.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão do acusado,
também não merece
acolhimento a tese recursal, na medida em que não consta em Ata do Júri (ID
nº
14974703) qualquer manifestação ou pedido relacionado ao reconhecimento da atenuante, elemento este indispensável ao
deferimento
da redutora em comento. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. 1. Pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o réu confessou a autoria do delito no curso do inquérito policial, ainda que tenha se retratado em juízo. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a tese defensiva seja debatida em plenário para que a atenuante da confissão espontânea seja considerada.

[...]
5. Ordem denegada. (
STJ
; HC 1.019.022; Proc. 2025/0258282-4; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
DJE 14/10/2025
)

Ato contínuo,
em que pese
a aderência ao
Tribunal do Júri da
tese defensiva do
homicídio privilegiado (artigo 121, § 1º, do Código Penal),
conforme Termo de Quesitos no ID
nº
14974703, não houve, na sentença, o efetivo computo da fração redutora no
quantum
da pena
do acusado,
sendo,
por isso, necessária
a
aplicação d
a causa de diminuição de pena em voga.

Sendo assim,
mantida a pena-base
em
14
(
catorze
)
anos e 03
(
três
)
meses de reclusão
e

aplicad
o

o acréscimo da

circunstância agravante da reincidência
(acréscimo de 1/6 – um sexto)

tenho como resultado a

pena intermediária de
16
(
dezesseis
) anos,
07
(
sete
)
meses e 1
5
(
quinze
)
dias de reclusão
.

Continuando
, reconhe
ço
a tentativa na fração de 2/5 (dois quintos),
isso porque o
iter criminis
percorreu estágio avançado com golpes efetivamente desferidos e interrupção apenas por intervenção de terceiros, o que
demonstra a
proximidade da consumação, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, também verifico a necessidade de reconhecimento da
causa de diminuição do homicídio privilegiado (artigo 121, § 1º, do Código Penal),
o que faço na fração de 1/6 (um sexto).

Esclareço que a fração de 1/6 (um sexto) mostra-se adequada, pois o conjunto probatório indica provocação injusta, porém não intensa, conforme versões apresentadas e a dinâmica dos fatos, sem impacto emocional profundo apto a justificar
a incidência do
redutor máximo.

Com base em tais parâmetros, fixo a
pena definitiva
do réu
em
08
(
oito
) anos,
03
(
três
) meses e
23
(
vinte e três
) dias de reclusão
.

Diante da expressa
previsão legal
em relação ao
quantum
da pena,
ainda mais

com o
impeditivo da
reincidência
(artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal)
,
necessária a manutenção do
regime
fechado
como inicial para cumprimento da
sanção penal.

Quanto ao pleito de deferimento da gratuidade da Justiça, considero-
o
prejudicado, uma vez que, diante
da constatação do recorrente ter sido assistido
integralmente por advogado dativo, na sentença há expressa e objetiva suspensão da exigibilidade das custas processuais
em
seu
favor
.

Somado a isso, eventual requerimento de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a real situação de hipossuficiência financeira do apenado no momento do cumprimento da pena aplicada.

A respeito da matéria, segue o precedente:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR (MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP) DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA. COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no REsp n. 1.803.332/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019,
DJe de 2/9/2019
.)”

À luz de todo
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
para
promover a revisão da dosimetria da pena do réu
Luciano Brito da Silva
e
fix
á-la definitivamente

em
08
(
oito
) anos,
03
(
três
) meses e
23
(
vinte e três
) dias de reclusão,
mantido o
regime inicialmente
fechado
.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.